Tribunal: TJSP
Processo: 0003130-68.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÉRITO DO REEDUCANDO – HISTÓRICO DE REPETIDA FALTA GRAVE E ABANDONO DO SEMIABERTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – ADAPTAÇÃO DO SENTENCIADO QUE SE DEVE DAR DE FORMA GRADATIVA – RECURSO PROVIDO.